Tribunal: TJDFT
Processo: 0741542-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE FRAUDE DESACOMPANHADA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
2. O autor teve o seu acesso à conta digital que mantém na instituição bancária recorrente suspenso e o saldo bloqueado por mais de 20 dias. De acordo com a recorrente o bloqueio foi realizado “[c]omo medida de proteção, visto que a Recorrente identificou um bin de risco (499818) que estava associado a um ataque de fraude proveniente da XP, e não da RecargaPay”. A alegação, todavia, não foi destinatária de nenhuma prova. O que remanesce nos autos é o bloqueio imotivado de expressivo valor, considerando as circunstâncias do autor.
3. “6. O bloqueio indevido de valores em conta bancária gera transtornos e abalo moral a qualquer homem médio, não restando nenhuma ressalva no acórdão combatido que justifique a conclusão segundo a qual não foi experimentado nenhum prejuízo por parte do autor. Há, assim, dever de indenizar.” (STJ - REsp: 1694057 MG 2017/0211051-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 27/09/2017)
4. Deve ser mantido o quantum compensatório fixado na sentença (R$ 3.000,00) se este contempla adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a fixação dos danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).